Tribunal: TJSP
Processo: 1004505-18.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE DISTÚRBIOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – A responsabilidade da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da CF. Ausência de comprovação pela ré de que os danos nos aparelhos eletrônicos de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE DISTÚRBIOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – A responsabilidade da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da CF. Ausência de comprovação pela ré de que os danos nos aparelhos eletrônicos de segurados da autora ocorreram por outros fatores que não a variação repentina de oscilação de energia elétrica, cujo fornecimento era de sua responsabilidade. Sentença reformada, resultando na procedência da demanda, com a condenação da ré ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora para os consertos/reposição dos equipamentos pertencentes aos seus segurados - Recurso provido.